Tribunal: TJSP
Processo: 1000956-48.2019.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Apelação Cível – Contrato Administrativo – Pretensão à cobrança de penalidades contratuais apuradas e não pagas – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Regularidade dos procedimentos administrativos de imputação, com oferta de contraditório e ampla defesa – Aplicação da penalidade menos

Ementa:
Apelação Cível – Contrato Administrativo – Pretensão à cobrança de penalidades contratuais apuradas e não pagas – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Regularidade dos procedimentos administrativos de imputação, com oferta de contraditório e ampla defesa – Aplicação da penalidade menos gravosa no contexto contratual (inadimplência parcial) – Razoabilidade – Honorários remuneratórios fixados nos estritos termos do artigo 85 do CPC, a fim de que se alcance remuneração justa ao causídico – Sentença mantida – Recursos não provido.